Tribunal: TJMT
Processo: 1019416-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019416-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILTON SANTOS CORREA - CPF: 522.237.361-49 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019416-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON SANTOS CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Direito Penal. Agravo de execução penal. Pedido de retirada do monitoramento eletrônico. Regime semiaberto. Ausência de fundamentação concreta para a imposição da medida. Agravo provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução interposto contra decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico imposto ao agravante, Nilton Santos Correa, no cumprimento de pena em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto possui fundamentação concreta e adequada ou se a medida pode ser afastada, conforme os precedentes do tribunal.

III. Razões de decidir

3. A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, não sendo justificada de forma automática em razão do regime semiaberto.

4. A ausência de elementos específicos que justifiquem a necessidade da medida no caso concreto, aliado ao regular cumprimento das condições do regime pelo agravante, impõe a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo provido.

Tese de julgamento: "A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto requer fundamentação específica, não sendo medida aplicável de forma automática."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B, IV; Súmula Vinculante no 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS; TJMT, Ag. Exec. 1018902-64.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019416-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON SANTOS CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela defesa de Nilton Santos Correa, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica (id. 226725664).

Em suas razões, busca a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, sustentando, em síntese,
“que o agravante cumpre fielmente todas as condições impostas, buscando se reintegrar na sociedade e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça são claros nesse sentido, é de rigor no presente caso a revogação do uso da tornozeleira eletrônica, em razão da ausência de fundamentação concreta e desnecessidade da medida excepcional imposta ao agravante de maneira equivocada.”

Ao final postula que seja
“CONHECIDO e PROVIDO o recurso, a fim de reformar a decisão de Seq. 155, requerendo seja reconhecida a ausência de justificativa concreta para imposição do uso de tornozeleira eletrônica, por se tratar de medida excepcional de fiscalização do reeducando no curso do cumprimento de pena, bem como a imposição do monitoramento eletrônico não se operar de forma automática pelo simples fato do regime ser o semiaberto.”
(
sic
– id. 226725663).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo (id. 226725668).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 226725670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (id. 239013693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019416-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON SANTOS CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante Nilton Santos Correa fora condenado definitivamente à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, (Seeu – 2000830-22.2020.8.11.0042).

Em 27/09/2023, o juízo
a quo
deferiu a progressão de regime do agravante para o semiaberto, mediante o cumprimento de diversas obrigações, ressalta-se que não lhe fora imposto o monitoramento eletrônico (id. 226725676 – fls. 222/225).

Em 16/02/2024, o magistrado de instância singela prolatou nova decisão, desta vez consignando o uso do monitoramento eletrônico:

“(...) Pois bem, verifico que, na decisão de progressão de regime (seq. 122), não foi determinado o uso de monitoramento eletrônico pelo apenado.

No entanto, apesar de o reeducando cumprir regularmente as condições do regime, sem qualquer notícia de violação, entendo que se faz necessário a alteração em parte das condições estabelecidas no mov. 122, para incluir o monitoramento eletrônico, a fim de melhor fiscalização no cumprimento de pena.

Desta forma, determino a intimação pessoal do reeducando, para que seja admoestado das condições do regime semiaberto, abaixo transcritas:

O REGIME SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de tornozeleira eletrônica (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução) (...).”
(
sic
– id. 226725679 – fls. 32/35).

Nesse contexto, a defesa do agravante peticionou nos autos requerendo a retirada do mencionado equipamento, justificando, em síntese, que
“após 4 [quatro] meses de regular cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo a quo decidiu pela imposição da medida gravosa de monitoramento eletrônico, com um fundamento totalmente genérico, sem análise individualizada acerca do desempenho/comportamento do reeducando no curso do cumprimento da pena.”

Contudo, o Juízo de piso indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) A defesa do reeducando formulou pedido pugnando pela dispensa da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que não se mostraria proporcional (e humano), suprir a deficiência estatal com o uso generalizado (linear e horizontal) da monitoração eletrônica, sob pena de transformar o benefício da progressão de pena em um gravame maior (seq. 164.1)...

Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei no 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais...

Além do mais, o apenado foi admoestado/intimado sobre as condições estabelecidas para cumprimento de pena no regime semiaberto recentemente, ou seja, na data de 27.09.2023 não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto (...).”
(
sic
– id. 226725664).

Inconformado, o agravante pugna a reforma do
decisum
, para que o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto não esteja mais condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, ao argumento “
que o agravante cumpre fielmente todas as condições impostas, buscando se reintegrar na sociedade e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça são claros nesse sentido, é de rigor no presente caso a revogação do uso da tornozeleira eletrônica, em razão da ausência de fundamentação concreta e desnecessidade da medida excepcional imposta ao agravante de maneira equivocada.”

Razão lhe assiste.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Contudo, a presente conjuntura do sistema prisional brasileiro revela a escassez de unidades apropriadas para os regimes semiaberto e aberto, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer diretrizes com o intuito de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso abordou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de impor o monitoramento eletrônico a reeducandos que saem antecipadamente da prisão ou que são colocados em prisão domiciliar devido à falta de vagas nas prisões, não desconsiderando, é claro, o disposto pela Súmula Vinculante no 56, a qual determina que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
.

O artigo 146-B da Lei no 7.210/84, que é a Lei de Execução Penal (LEP), estabelece que o juiz pode, a seu critério, determinar a monitoração eletrônica em duas situações: ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou ao conceder prisão domiciliar. A norma, ao empregar o verbo "poderá", deixa claro que essa medida não é obrigatória, mas sim uma faculdade do juiz, que decidirá conforme o caso concreto e as circunstâncias apresentadas.

Essa discricionariedade do juiz da execução penal está relacionada ao princípio da individualização da pena, permitindo que ele avalie se a monitoração eletrônica é necessária ou conveniente para o acompanhamento da pessoa em questão, com base em fatores como o comportamento do apenado, a gravidade do crime e os riscos à segurança pública.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas, sendo indispensável fundamentação específica que evidencie a necessidade e a adequação da medida imposta no caso concreto.

Quando a decisão se limita a determinar o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a necessidade em face do caso concreto, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.
(N.U 1018902-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Isso ocorre porque a tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, nem o mais adequado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Na verdade, chega a ser contraditório avaliar a capacidade de autodisciplina de alguém que já usufrui do benefício do convívio externo – e que, portanto, se encontra em um estágio avançado de ressocialização – ao impor-lhe o inegável ônus de ter sua liberdade de locomoção monitorada eletronicamente, sob vigilância direta e ininterrupta das autoridades.

Portanto, é responsabilidade do julgador analisar com cautela as circunstâncias que possam justificar a imposição de qualquer medida restritiva, garantindo que estas não se transformem em meros mecanismos de controle estatal ou de redução de custos, mas que efetivamente contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Não por outro motivo, embora seja prerrogativa do juízo das execuções penais estabelecidas cautelares alternativas à prisão, é imprescindível que haja uma fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação da medida imposta.

No presente caso, observa-se que o Juízo, sustentou, em suma, ser imprescindível a imposição do monitoramento eletrônico, a fim de uma melhor fiscalização da pena.

Tal assertiva, como visto, não procede.

Em casos tais, em que a decisão concessiva da progressão regimental se limita a determinar a medida como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a necessidade em face do caso concreto, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.
(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Feitas essas considerações, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico, e considerando que as diversas condições estabelecidas para a progressão regimental, por si só, mostram-se suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando – frise-se, que vem cumprindo rigorosamente as condições impostas no regime semiaberto –, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, determinando a dispensa de Nilton Santos Correa do uso do equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024